Tribunal: TJBA
Processo: 8001521-49.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001521-49.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 8001521-49.2024.8.05.0271 Comarca: Valença/BA Apelante: Carlos Henrique Barbosa dos Santos Defesa Técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA AMPARADA EM SITUAÇÃO CONCRETA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE DEVE SER RECONHECIDO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Henrique Barbosa dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da prova por busca pessoal ilegal. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia envolve: (i) a validade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, diante da alegação de ausência de fundada suspeita e perfilamento racial; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Considerou-se legítima a busca pessoal, tendo em vista a atitude suspeita do réu, que arremessou objeto na carroceria de um caminhão ao avistar a guarnição, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada. 4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, em consonância com a materialidade demonstrada pelo auto de apreensão e laudo definitivo, legitimando a condenação. 5. A alegação de racismo estrutural não se confirmou nos autos, inexistindo elementos que indicassem seletividade racial na atuação policial. 6. Reconheceu-se a primariedade técnica do réu e a ausência de vínculo comprovado com organizações criminosas, não se podendo utilizar ação penal em curso para modular a fração da causa de diminuição. 7. Aplicou-se a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, reduzindo a pena para 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias-multa, fixando-se o regime inicial aberto. 8. Considerando a nova pena abaixo do limite legal, determinou-se a remessa dos autos ao juízo de origem para análise da possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal. 9. Parecer Ministerial pelo não provimento do apelo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, com determinação de retorno dos autos à origem para eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetiva decorrente de conduta concreta do abordado, nos termos do art. 244 do CPP. 2. Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para embasar condenação criminal. 3. A existência de ação penal em curso não autoriza a modulação da fração de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 4. Reconhecida a causa de diminuição na fração máxima, com pena fixada abaixo do limite do art. 28-A do CPP, impõe-se a remessa dos autos à origem para verificação da possibilidade de ANPP.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; · Código de Processo Penal, arts. 157, §1º; 185, §10; 244; 28-A; · Código Penal, arts. 59, 61 a 65, 33, §2º, “c”. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC n. 802.406/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.09.2023, DJe 27.09.2023; · STJ, HC n. 930.610/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; · STJ, AgRg no HC n. 933.564/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024; · STJ, REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; · STJ, AgRg no AREsp n. 2.383.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8001521-49.2024.8.05.0271, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em que figura como Apelante Carlos Henrique Barbosa dos Santos e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento, reduzindo a pena definitiva do Apelante para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em regime inicial aberto. Determino a remessa do feito à Origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal.